Tribunal: TJMT
Processo: 1020032-51.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020032-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALICE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 688.344.891-87 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ALICE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 688.344.891-87 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. MOTOCICLETA APREENDIDA – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO -
PRINCÍPIO DA DIALETICIADE NÃO OBSERVADO
PELO ESTADO - PERDA DO BEM – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN –

AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE DÉBITOS INSERIDOS NA DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DÉBITOS PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Os documentos colacionados pela recorrente não possibilitam a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

Recurso do Estado não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos
Alice da Silva Nascimento e Estado de Mato Grosso
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para: declarar a
“inexistência do débito pertinente ao veículo objeto da lide, desde o ano de 2018, bem como a sua referida baixa, haja vista que não fora encontrado”
(sic – id. 190953298), bem como declarar a ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis.

O Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, para que “(A) o
alienante mantido na responsabilidade integral; B) caso assim não entenda, que haja a manutenção da responsabilidade até a data da citação do Estado na presente demanda e que alienante e adquirente resolvam de quem foi a culpa pela omissão em ação indenizatória própria
” (sic – id. 190953299).

Alice da Silva Nascimento sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva do Município de Rondonópolis. No mérito, requer a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões, embora devidamente intimados.

O Juízo de primeiro grau recebeu os recursos inominados interpostos no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado por
Alice da Silva Nascimento,
em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024